Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. A posterior revogação das medidas protetivas descumpridas não gera, por si só, a invalidade da prisão preventiva.

3. Violadas as medidas protetivas com a prática de novos delitos de violência doméstica, resta demonstrada a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

4. Ordem denegada.